Tribunal: TJDFT
Processo: 0706741-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME SEMIABERTO. AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO CONCEDIDA. TRANSFERÊNCIA DO CPP PARA O CIR. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DO PRESO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONTINUIDADE DE FRUIÇÃO DO TRABALHO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Apenado, em regime semiaberto, com autorização para o trabalho externo já deferida, transferido do CPP para o CIR para resguardo de sua integridade física, visto a inexistência de ala para esse fim no CPP.
2. Negar direito já deferido equivale a transferir ao apenado a responsabilidade do Estado pela preservação da vida e da integridade física dos presos dentro dos estabelecimentos prisionais.
3. A ausência de estrutura do estabelecimento prisional para a implementação de trabalho externo não pode servir de justificativa para negar direitos aos que ali se encontram recolhidos, em especial quando a realocação do preso ocorre por necessidade de garantir sua integridade física e em razão de falha do Estado em não providenciar ala especial para esse fim, nos estabelecimentos compatíveis com o trabalho extramuros.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.